Tribunal: CARF
Processo: 10980.724060/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724060/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.357 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. DEDUÇÃO.
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar, a pessoa
jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto retido na fonte,
desde que as receitas correspondentes tenham sido computadas na
determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste imposto no período
correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter o lançamento de insuficiência de recolhimento de
IRPJ no valor de R$ 2.988,72, multa de ofício de 75% (passível de redução) no valor de R$
2.241,54, juros de mora calculados até 30/11/2009 no valor de R$ 1.331,17 e multa regulamentar
no valor de R$ 500,00, perfazendo crédito tributário apurado no valor original de R$ 7.061,43,
valores a serem atualizados conforme legislação que rege a matéria.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724060/2009-25
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
136/140) que julgou improcedente a impugnação ao lançamento efetuado no auto de infração às
folhas 22/29, de insuficiência de recolhimento de imposto de renda na apuração anual do ano
calendário de 2005, no valor de R$ 5.305,37, acrescido de multa de ofício e juros de mora, além
de multa isolada relativa a falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada,
referente a novembro de 2005, no valor de R$ 2.652,68 e multa regulamentar por inexatidões na
DIPJ no valor de R$ 500,00, perfazendo um montante total de R$ 14.800,08 à data da lavratura
do auto, 11/12/2009.
Pelo Termo de Intimação à folha 03, a contribuinte foi intimada, em data não
especificada nos autos a esclarecer as divergências encontradas entre suas DIPJ relativas ao ano
calendário de 2005: (i) estimativa de IRPJ de novembro de 2005 de R$ 7.592,86 na DIPJ e R$
2.287,49 na DCTF; (ii) valores devidos na apuração anual da DIPJ de R$ 297.267,78 de IRPJ e
R$ 147.471,55 não informados na DCTF.
A contribuinte respondeu à intimação em 09/12/2009 informando ter retificado a
DIPJ em 08/12/2009 e anexado trechos dos livros razão de 2005 e 2006, os quais não constam do
processo.
Em sua impugnação (folhas 39/45), a contribuinte apresentou, em síntese, as
alegações a seguir transcritas do relatório do acórdão a quo, instruídas os demonstrativos
contábeis às folhas 56/59 e as DIPJ às folhas 60/117 e DCTF às folhas 118/132:
 Que houve retificação na DIPJ com a devida justificativa do erro
cometido logo após a intimação;
 Que juntou cópias do Lalur do mês de novembro/2005 e das
declarações retificadas e retificadoras da DIPJ e DCTF do mesmo
mês;
 Que os juros de mora não podem incidir sobre a multa de ofício,
conforme leitura dos art. 44 da Lei no. 9.430/1996 c/c art. 161 do
CTN e art. 61 da Lei no. 9.430/1996 e entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda; e
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

 Finaliza a impugnação solicitando que: (a) seja declarado
improcedente o auto de infração uma vez que inexiste o débito de
IRPJ; (b) caso o julgamento caminhe sentido a procedência, seja
excluída a Taxa Selic sobre a multa de ofício; e (c) caso a
documentação não seja necessária para formar convicção, seja
juntado todos os meios de prova em direito admitido.
No acórdão a quo, foi mantido o crédito tributário exigido, tendo sido
apresentadas, em síntese do necessário, as razões a seguir transcritas:
Mérito
Da retificação em DIPJ
Conforme Termo de Intimação datado de 01/12/2009, fl. 3, o contribuinte foi
intimado a prestar esclarecimentos quanto as divergências constatadas, pois a DIPJ
informava IRPJ no valor de R$ 7.592,86, entretanto, na DCTF constava apenas R$
2.287,49.
Após a ciência, o contribuinte informou, dia 09/12/2009, que houve erro de
preenchimento da DIPJ novembro/2005 e que a mesma foi retificada, conforme recibo
no. 24.83.74.03.95-07 enviado no dia 08/12/2009, para o valor correto, R$ 2.287,51,
sendo assim, a nova DIPJ de novembro de 2005 coincide com o valor recolhido em
DCTF, R$ 2.287,49.
Apesar da não apresentação de explicações e/ou informações e/ou
comprovantes apresentados pelo ora impugnante, analisando o Auto de Infração (AI),
DCTF e DIPJ verificamos que a diferença de imposto cobrado agora em AI é de R$
5.305,36. Esse valor coincide com o Imposto de Renda retido na fonte declarado, na
DIPJ original, no mês de outubro.
No entanto, no mês de outubro foi contabilizado prejuízo, ou seja, a retenção na
fonte não geraria efeito em tal mês. Assim, o contribuinte fez uma DIPJ retificadora
retirando o Imposto de Renda retido na fonte do mês de outubro e o inserindo no mês
de novembro, subtraindo o valor do imposto a recolher de R$ 7.592,86 para R$
2.287,49.
Nada impede o contribuinte de tal procedimento, desde que observado o art. 833
do Regulamento do Imposto de Renda e demais normas pertinentes. Todavia, não
localizamos nos controles da Receita Federal retenção para o contribuinte nesse valor.
É importante frisar, que o contribuinte não apresentou nenhum comprovante
para justificar a retenção na fonte, ou seja, não houve qualquer comprovação, com
documentação hábil e idônea, que o impugnante possui tal valor como retenção,
conforme preceitua o art. 87, §2o do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no.
3000, de 26 de março de 1999.
Ciência do acórdão DRJ em 04/03/2016, sexta-feira (folha 148). Recurso
voluntário apresentado em 05/04/2016 (folha 149).
A recorrente, às folhas 150/160, em síntese, alega:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

I – Que, relativamente a novembro de 2005, foi informado incorretamente na
DIPJ o valor a pagar de IRPJ de R$ 7.592,86, enquanto na DCTF foi declarado o valor de R$
2.287,49;
II – Que, da análise das duas declarações, a recorrente constatou que em outubro
de 2005 havia apurado prejuízo, entretanto, o imposto de renda retido na fonte não havia sido
transferido para utilização no mês de novembro, o que gerou o débito no valor de R$ 7.592,86,
quando o correto seria R$ 2.287,49, já declarado corretamente em DCTF;
III – Que, constatado o erro, a recorrente efetuou a retificação da DIPJ pra ajuste
dos valores;
IV – Que, isto posto, deixou de existir o débito em aberto da competência de
novembro de 2005 no montante de R$ 5.305,36;
V – Que o Auto de Infração foi mantido pelos nobres julgadores de primeira
instância porque as retenções de imposto de renda da competência de outubro de 2005, no valor
de R$ 5.305,36, não foram localizadas no sistema da Receita Federal.
VI – Que tais retenções foram efetuadas, conforme se infere dos documentos
comprobatórios que anexa (folhas 161/248);
VII – Que, dos referidos documentos, se constata que o total de retenções
informado nas DIPJ, original e retificadora, durante o ano calendário de 2005, foi de R$
88.340,35, tendo sido retido efetivamente montante maior, de R$ 92.577,48 e, especificamente,
com relação a novembro de 2005, a retenção utilizada foi menor em R$ 45,23;
VIII – Que os documentos ora apresentados devem ser analisados, em nome do
princípio da verdade material;
IX – Que a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício é indevida.
Protesta, ao fim, por todos os meios de prova em direito admitidos, bem como
pela prestação dos esclarecimentos que se fizerem necessários, além de sustentação oral quando
do julgamento do feito perante o Colegiado.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Para melhor esclarecimento da retificação da DIPJ efetuada pelo sujeito passivo
após a intimação, é importante reproduzir, a seguir, as fichas 11, Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa, relativa aos meses de outubro e novembro de 2005, e 12A, Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral, de ambas as DIPJ:
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

DIPJ Original (transmitida em 29/06/2006)

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

DIPJ Retificadora (transmitida em 08/12/2009)

A Autuação em questão apontou insuficiência de recolhimento de imposto de
renda na apuração anual do ano calendário de 2005, no valor de R$ 5.305,37, além das multas já
reportadas.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

Da leitura das fichas 12A de DIPJ reproduzidas, observa-se que a contribuinte
inicialmente informou imposto de renda a pagar de R$ 297.267,78, tendo posteriormente
retificado a informação para Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa de R$ 297.302,84 e
Imposto de Renda a pagar de R$ 0,00.
Não há nos autos pronunciamento ou comprovação de que tais pagamentos foram
confirmados.
Em ambas as declarações, foi informado imposto de renda retido na fonte no
valor total de R$ 88.340,35. Não constam dos autos pronunciamentos explícitos das autoridades
autuante e julgadoras sobre o assunto. Em sede de recurso voluntário, a recorrente apresenta
cópias de informes de rendimentos relativos a parte dos valores informados.
Assim, para saber se houve, efetivamente insuficiência de recolhimento de
imposto de renda na apuração anual do ano calendário de 2005, entendeu-se necessário saber os
valores exatos do imposto de renda pago pela contribuinte e retido em seu nome pelas fontes
pagadoras.
Restava saber, ainda, se os rendimentos informados nos mencionados
comprovantes foram regularmente oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa
ser deduzida do resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, por meio da Resolução no 1001-000.324 – 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária do CARF (folhas 355/361), em 07/05/2020 o julgamento do recurso foi
convertido em diligência, para que a Unidade de Origem anexasse aos autos os extratos de DIRF
relativos ao ano-calendário de 2005 em que a recorrente figurasse como beneficiária de
rendimentos e os comprovantes de pagamentos das estimativas de IRPJ relativas ao referido ano-
calendário, de modo que a Autoridade Fiscal local examinasse e atestasse a validade da
documentação comprobatória apresentada em sede de recurso voluntário, intimasse a
contribuinte, se necessário, a apresentar novos esclarecimentos e informasse, em relatório
conclusivo, os corretos valores de imposto de renda mensal pago por estimativa e imposto de
renda retido na fonte relativos ao referido ano-calendário, e, consequentemente, se há, de fato, a
insuficiência de recolhimento de imposto de renda na apuração anual do ano calendário de 2005
apontada no auto de infração e, se houver, em que valor, bem como para que cientificasse a
contribuinte do referido relatório conclusivo e a intimasse, no prazo de 30 dias, a apresentar as
manifestações adicionais que entendesse convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.

Foram anexados ao processo os documentos às folhas 366/441, dentre os quais a
Informação Fiscal às folhas 377/379, elaborada pela autoridade fiscal responsável pela
diligência, com os esclarecimentos a seguir transcritos:

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

INFORMAÇÃO FISCAL
Trata o presente instrumento de Informação Fiscal prestada em resposta à
Resolução 1001-000.324, da1a Turma Extraordinária, da 1a Seção, do CARF (fls.
355), requerendo a realização de diligência, com o fim esclarecer dúvidas e subsidiar o
julgamento de Recurso Voluntário apresentado a Acórdão de DRJ, no âmbito PAF
10980.724060/2009-25.
Em seu dispositivo, a referida Turma Extraordinária do CARF esclarece que o
objetivo da diligência é para que sejam anexados aos autos os extratos de DIRF
relativos ao ano-calendário de 2005 em que a recorrente figure como beneficiária de
rendimentos e os comprovantes de pagamentos das estimativas de IRPJ relativas ao
referido ano-calendário, de modo que a Autoridade Fiscal local examine e ateste a
validade da documentação comprobatória apresentada em sede de recurso
voluntário, intime a contribuinte, se necessário, a apresentar novos esclarecimentos e
informe, em relatório conclusivo, os corretos valores de imposto de renda mensal
pago por estimativa e imposto de renda retido na fonte, relativos ao referido ano-
calendário, e, consequentemente, se há, de fato, a insuficiência de recolhimento de
imposto de renda na apuração anual do ano-calendário de 2005 apontada no auto de
infração e, se houver, em que valor, bem como para cientificar a contribuinte do
referido relatório conclusivo e intimá-la, no prazo de 30 dias, a apresentar as
manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011”.
Dando cumprimento a tal pedido de diligência, com foco nas retenções
ocorridas no mês de 10/2005, descontadas do IR devido no mês seguinte 11/2005
(efetivo objeto da lide), esta auditoria realizou inicialmente uma análise das retenções
declarados em DIRF pelas fontes pagadoras da fiscalizada, sendo constatada, desde
logo, a efetiva ocorrência de retenções IRF no mês 10/2005 de parte dos valores
defendidos pela empresa, ou seja; R$ 2.316,64.
Em relação a outra parte não localizada nessa primeira análise, foi encaminhada
intimação à fiscalizada (doc. anexo) requerendo a apresentação das notas fiscais de
serviços prestados à Ford Motor Company do Brasil Ltda (CNPJ 03.470.727/0001-
20), no mês de 10/2005, nas quais constem os destaques de retenção de Imposto de
Renda alegados pela empresa no processo acima citado (em especial a retenção de
IRPJ do mês de 10/2005, às folha 168 do PAF).
Como resposta (fls. 373), a empresa informou que, por serem muito antigos,
eliminou os documentos requeridos, de forma que apenas reapresentou os documentos
anteriormente juntados às fls 168, cujo conteúdo informa que a contribuinte teve R$
3.309,90 em IRF retidos pela Ford Motor Company do Brasil Ltda (CNPJ
03.470.727/0001-20) no mês 10/2005 (código de retenção 1045).
Tal informação, no entanto, não é corroborada pela DIRF enviada pela fonte
pagadora (docs. anexos) e, infelizmente, o aprofundamento do exame da ocorrência
dessa alegada retenção restou inviabilizado pela própria empresa, ao não apresentar as
requeridas notas ficais do período, cuja guarda e apresentação ao fisco é sua obrigação
legal, haja vista que os fatos não foram atingidos pela decadência.
Como resultado final da diligência, foi possível verificar que parte das retenções
apontadas pela empresa são corroboradas por informações contidas nas DIRF’s
apresentadas das fontes pagadoras, conforme esclarece a tabela abaixo:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

Ou seja, o valor que a contribuinte poderia descontar do IR incidente no mês de
10/2005 ou (em razão do prejuízo ocorrido nas operações desse mês) levar para
dedução no mês seguinte (11/2005), seria de R$ 2.316,64 e não R$ 5.305,36, como
defende a recorrente.
Para fins de confirmação dessa informação, junta-se telas com informações das
DIRF’s enviadas pelas fontes pagadoras, contendo informações mensais das retenções
(docs. anexos).
Quanto aos documentos apresentados, que indicam retenções de IRF sofridas
pela recorrente (comprovantes de pagamentos e retenções de IR), entende-se que a
força probatória de tais instrumentos é mitigada quando as informações neles contidas
não são corroboradas pelas informações trazidas nas DIRF’s apresentadas pelas fontes
pagadoras e nas notas fiscais relacionadas ao fato (notas que, no caso concreto, não
foram apresentadas pela contribuinte).
Sendo esses os esclarecimentos que se tem para o momento, na expectativa de
haver atendido adequadamente aos quesitos formulados, coloca-se à disposição desse
Colegiado.
Nos termos do Despacho de Diligência às fls 355, a recorrente, se quiser, poderá
manifestar-se em até 30 dias da ciência da presente Informação Fiscal.
Curitiba, 07 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
PAULO SERGIO DA SILVA
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Desta forma, a Fiscalização da Unidade de Origem apurou que “o valor que a
contribuinte poderia descontar do IR incidente no mês de 10/2005 ou (em razão do prejuízo ocorrido nas
operações desse mês) levar para dedução no mês seguinte (11/2005), seria de R$ 2.316,64 e não R$
5.305,36, como defende a recorrente”. Intimada (folhas 442/444), a contribuinte não se manifestou.
Diante disso, cabe deduzir do valor de insuficiência de recolhimento de IRPJ lançado
no auto de infração (R$ 5.305,36) o referido montante de imposto de renda retido na fonte
reconhecido (R$ 2.316,64), mantendo o lançamento de imposto no valor de R$ 2.988,72, da
multa de ofício proporcional e da multa regulamentar por inexatidão na DIPJ.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.357 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724060/2009-25

Quanto ao questionamento da recorrente acerca da incidência dos juros de mora a
serem aplicados sobre a multa de ofício para atualização, impõe-se a aplicação do entendimento
consolidado neste Conselho, objeto na Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
O lançamento da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativa, por sua
vez, deve ser cancelado, em obediência ao que dispõe a Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Esclareça-se, por fim, que o requerimento de sustentação oral, no âmbito das
Turmas Extraordinárias, segue o rito estabelecido no art. 61-A, §§ 2o e 4o, do Anexo II do
RICARF vigente, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para manter o
lançamento de insuficiência de recolhimento de IRPJ no valor de R$ 2.988,72, multa de ofício de
75% (passível de redução) no valor de R$ 2.241,54, juros de mora calculados até 30/11/2009 no
valor de R$ 1.331,17 e multa regulamentar no valor de R$ 500,00, perfazendo crédito tributário
apurado no valor original de R$ 7.061,43, valores a serem atualizados conforme legislação que
rege a matéria.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital